Tribunal: TJBA
Processo: 8127133-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127133-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOANDERSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL). APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, E AO PAGAMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO DE CONFRONTO ARMADO E FUGA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA A AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA OS DELITOS DE USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) E PETRECHOS ASSOCIADOS À TRAFICÂNCIA, COMO ARMA DE FOGO E MÁQUINAS DE CARTÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por JOANDERSON DOS SANTOS SILVA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Drª. Rosemunda Souza Barreto Valente, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 2. Infere-se da denúncia que, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 22h, na Rua Boa Fé, bairro Pero Vaz, em Salvador/BA, localidade conhecida por intenso tráfico de drogas, policiais militares em ronda foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos. Após o revide e perseguição, os suspeitos fugiram, sendo o Apelante o único alcançado ao tentar se abrigar em uma residência. Durante a abordagem, foram encontrados em seu poder 01 (um) revólver calibre .32, marca Colt, com numeração de série 304096 (Id. 94848358); 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína com massa total de 15,09g; 09 (nove) porções de maconha com massa total de 11,21g; a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie; 02 (duas) máquinas de cartão da PagBank; e 01 (um) aparelho celular. Após a abordagem, constatou-se que o denunciado havia sido alvejado na perna, sendo socorrido. 3. Irresignado com a condenação, o Acusado interpôs apelo, suscitando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 4. Com relação à preliminar de nulidade por busca pessoal ilegal, note-se que, no presente caso, a ação policial foi amparada em fundadas razões, afastando qualquer alegação de arbitrariedade. O contexto fático que antecedeu a abordagem, consistente em um confronto armado iniciado pelos suspeitos contra a guarnição policial seguido de fuga, configura um conjunto robusto de circunstâncias objetivas que justificam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Percebe-se também que a conduta do Apelante de fugir e tentar se ocultar em um imóvel não pode ser interpretada como a reação de um cidadão comum, mas como a atitude de quem busca se evadir da responsabilidade por uma ação criminosa. Ademais, o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade de "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de crime permanente, o que prolonga o estado de flagrância e autoriza a ação policial, tornando a busca e as provas subsequentes plenamente lícitas. 6. Acerca do pleito absolutório por insuficiência de provas, não merece acolhimento. A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 94847080), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 94847094) e pelo Laudo de Exame Pericial de Balística (Id. 94848358), que atestaram a natureza ilícita das substâncias e a eficácia da arma de fogo. 7. A autoria, da mesma forma, emerge indene de dúvidas do conjunto probatório. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares SD/PM Cristiano de Jesus e SD/PM Hailander Presley foram harmônicos e detalhados, confirmando que o Apelante foi capturado após o confronto armado, na posse da sacola contendo as drogas, a arma de fogo e os demais petrechos. A jurisprudência pátria confere presunção de veracidade aos testemunhos de agentes públicos, quando coerentes e não infirmados por outras provas. 8. Importante destacar que o pedido de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) é manifestamente incompatível com as provas. A variedade e o acondicionamento das drogas (cocaína fracionada em 59 pinos), a apreensão conjunta de uma arma de fogo e duas máquinas de cartão de crédito, além do contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico, após um tiroteio, apontam inequivocamente para a traficância e afastam a alegação de posse para consumo próprio. 9. Ressalte-se que a respeitável defesa não se desincumbiu do ônus de provar a tese de insuficiência probatória, a teor do art. 156, caput, do Código de Processo Penal. A versão apresentada pela acusação, por outro lado, mostra-se em total consonância com o robusto acervo probatório produzido, que inclui a apreensão de itens característicos da mercancia ilícita. 10. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), a materialidade e a autoria também foram comprovadas, conforme o Laudo de Exame Pericial de Balística (Id. 94848358), que atestou a aptidão da arma para efetuar disparos, e os depoimentos policiais que confirmaram que a arma estava em poder do réu no momento da prisão. 11. Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, os petrechos apreendidos e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03. 12. Quanto à dosimetria, destaque-se que não foi objeto de questionamento aprofundado no apelo e não merece reproche. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes, sendo corretamente aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, o que resultou na fixação do regime aberto e na substituição da pena privativa de liberdade, demonstrando que a sentença já foi proferida nos termos mais benéficos ao réu. 13. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª. Maria de Fátima Campos da Cunha pelo conhecimento e não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8127133-02.2022.8.05.0001, provenientes da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante JOANDERSON DOS SANTOS SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da Apelação interposta, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC16